Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANDADO PRISÃO DE PACIENTE ORIUNDO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PRISÃO NO DISTRITO FEDERAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA EXECUÇÃO DA PENA. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 213 DO CNJ. ORDEM CONCEDIDA
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que não relaxou a prisão do paciente, que seria manifestamente ilegal em razão da intercorrência de prescrição punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão, portanto, consiste em examinar se a prisão do paciente seria ilegal em razão da presença da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução da pena incumbe ao Juízo da condenação, independentemente do domicílio do apenado ou do local de cumprimento da ordem judicial de prisão, que foi expedida para que o sentenciado iniciasse o resgate da reprimenda corporal.

4. Observado o teor do art. 65 da Lei de Execuções Penais, a competência para execução da pena cabe ao Juízo da condenação.

5. Em havendo cumprimento de mandado de prisão em Estado diverso da condenação cabe à autoridade judiciária que presidir a audiência de custódia relaxar a prisão estando confirmada no processo de execução a prescrição da pretensão executória, isto em cumprimento à Resolução 213 do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem deferida.